Tribunal: TCU
Processo: 002.793/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2021-TCU-Plenário Considerando tratar os autos de Relatório de Auditoria já apreciado pelo Tribunal, que sobre a matéria proferiu o Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , o qual rejeitou as razões de justificativas apresentadas por parte dos responsáveis em relação às irregularidades que lhes foram imputadas, entre eles José Wilkie Almeida Vieira, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1192 no valor de R$ 49.535,41; Considerando que foi transitada em julgado sentença judicial do E. Tribunal Regional Federal da 5a Região, prolatada no Processo 0813593-41.2017.4.05.8100, pela qual aquela Corte deu provimento à apelação do autor José Wilkie Almeida Vieira, no sentido da anulação da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , mantida posteriormente pelos Acórdãos 1.703/2017 e 2.608/2017, ambos do Plenário (peça 926); Considerando que os procedimentos para a restituição de valores recolhidos a maior ou indevidamente ao TCU são disciplinados pela Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, que por sua vez é baseada no art. 8o e no art. 11, inciso VIII, da Instrução Normativa STN 2/2009, os quais que afirmam: "Art. 8o A restituição dos valores arrecadados, por anulação de receita ou baixa de depósitos, será precedida do reconhecimento do direito creditório por parte do órgão arrecadador, mediante formalização de requerimento do contribuinte, juntados os documentos comprobatórios. § 1o Cumprido o requisito especificado no caput, o órgão arrecadador deverá efetuar a restituição, por intermédio de ordem bancária específica, inclusive nos casos entre órgãos e entidades da União. § 2o Nas situações em que a restituição corresponda a recursos de Fonte Tesouro, a solicitação ao órgão central do Sistema de Programação Financeira do Governo Federal, será objeto de programação financeira específica. (...) Art. 11. Compete aos órgãos arrecadadores: (...) VIII - restituir ao contribuinte valores pagos a maior ou indevidamente" Considerando, por fim, que o art. 3o da mencionada Portaria Conjunta afirma que cabe à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) comunicar o fato ao responsável, orientando-o quanto aos procedimentos a serem adotados para fins de restituição, uma vez reconhecido o valor recolhido a maior ou indevidamente, em virtude de deliberação desta Corte; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno deste Tribunal, em excluir José Wilkie Almeida Vieira da relação constante do subitem 9.1.1.1, alínea "c", do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário , anulando, em consequência, os Acórdão 1703/2017-TCU-Plenário e 2.608/2017-TCU-Plenário, no que diz respeito aos recursos interpostos pelo referido responsável, sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.9 desta deliberação; 1. Processo TC- Processo 002.793/2009-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.516/2009-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.714/2010-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 002.578/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.690/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.131/2012-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 033.631/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236.853-XX); Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (XXX.168.945-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Edilson da Silva Medeiros (XXX.006.734-XX); Elizabeth Pompeu de Vasconcelos (XXX.003.943-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Gildete Mesquita Ribeiro (XXX.445.053-XX); Henrique Silveira Araujo (XXX.901.053-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Jose Wilkie Almeida Vieira (XXX.714.923-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (XXX.680.853-XX); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Lina Angela Oliveira Salles Moreira (XXX.788.673-XX); Luciano Silva Reis (XXX.390.691-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria dos Prazeres Farias (XXX.445.303-XX); Mauro de Oliveira (XXX.597.203-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX) 1.3. Interessado: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20) 1.4. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.8. Representação legal: Weltton Rodrigues Loiola (14.683/OAB-CE) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Gustavo Rebelo de Campos (35.289/OAB-CE) e outros, representando Jose Wilkie Almeida Vieira; Maria Ivonete de Oliveira Albuquerque (6.795-B/OAB-CE), representando Jefferson Cavalcante Albuquerque; Valmir Pontes Filho (2.310/OAB-CE) e outros, representando José Andrade Costa, Edilson Silva Ferreira, Paulo Sergio Rebouças Ferraro, Luiz Carlos Everton de Farias, Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva, Luciano Silva Reis, Pedro Rafael Lapa, Jose Wilkie Almeida Vieira, Oswaldo Serrano de Oliveira, Dimas Tadeu Madeira Fernandes, Lina Angela Oliveira Salles Moreira, Romildo Carneiro Rolim, Roberto Smith e João Alves de Melo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. restituir os autos à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) com vistas ao prosseguimento das medidas decorrentes das deliberações proferidas nos autos, no que tange aos demais responsáveis, e para: 1.9.1.1. providenciar a ciência da presente deliberação a José Wilkie Almeida Vieira, a fim de que exerça seu direito à restituição, pelo Tribunal, das parcelas da multa ora anulada já recolhidas, e 1.9.2. encaminhar à Consultoria Jurídica (Conjur), em resposta ao Memorando Conjur 320/2020 (peça 927), cópia da presente deliberação, bem como da instrução da SecexFinanças e dos demais pareceres que a aprovaram, e, ainda, da certidão negativa do Cadastro de Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares (Cadirreg) à peça 929.